Tribunal: TJBA
Processo: 8008942-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008942-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR DE CASTRO MEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

I

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO. MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO MÉDICA. MUNICÍPIO E ESTADO. RESPONSABILIDADE. URGÊNCIA. TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. REFORMA.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, são os requisitos indispensáveis para a concessão liminar da tutela de urgência, nos termos da regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – Existindo indicação específica para uso de medicação para o tratamento de fibromialgia, em razão do quadro clínico descrito em relatório médico, assim como a verossimilhança da alegação quanto à obrigação da Pessoa Jurídica de Direito Público de prestar assistência à saúde, é lícita a concessão da tutela de urgência que garanta o tratamento médico prescrito.

III – Atendidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, impositiva é a sua concessão.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8008942-64.2023.8.05.0000
,
de Brumado, em que figura como
Agravante
SALVADOR DE CASTRO MEIRA e como
Agravados
o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA